Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-86.2016.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ART. 157, § 3º, 2ª PARTE C/C O ARTIGO 29 DO CPB E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.609/90 ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a sua participação na empreitada criminosa, tendo sido presa de posse da res furtiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFICIO VISLUMBRO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA, vez que foi sentenciada por este a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, e sendo reduzido o prazo pela metade por ser menor de vinte e um anos na época dos fatos, a teor do artigo 115 do CPB, prescreve em 02 (dois) anos. Assim, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 11 de setembro de 2017 (fls. 234), com a devida publicidade, até a presente data já transcorreram mais do que o referido interstício temporal, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição com relação a imputação do crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90, permanecendo inalterado quanto ao crime de roubo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DECLARADO DE OFICIO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.609/90. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO
APELANTE: FRANCIELI SOUZA LIMA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0001121-86.2016.8.14.0115

EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 3º, 2ª PARTE C/C O ARTIGO 29 DO CPB E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.609/90 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA.
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a sua participação na empreitada criminosa, tendo sido presa de posse da res furtiva.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFICIO VISLUMBRO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA,
vez que foi sentenciada por este a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, e sendo reduzido o prazo pela metade por ser menor de vinte e um anos na época dos fatos, a teor do artigo 115 do CPB, prescreve em 02 (dois) anos. Assim, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 11 de setembro de 2017 (fls. 234), com a devida publicidade, até a presente data já transcorreram mais do que o referido interstício temporal, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição com relação a imputação do crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90, permanecendo inalterado quanto ao crime de roubo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DECLARADO DE OFICIO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.609/90. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento

nas razões recursais, mas de oficio declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO
APELANTE: FRANCIELI SOUZA LIMA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0001121-86.2016.8.14.0115

R e l a t ó r i o

FRANCIELI SOUZA LIMA,
por meio de seu Advogado, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso.

Consta na denúncia que no dia 07 de fevereiro de 2016, por volta das 20h, que a apelante, em coautoria, subtraiu a carteira com dinheiro e o veículo da vítima, após esta ter sido atingida com disparos de arma de fogo em sua cabeça, que lhe levaram a óbito. Que a recorrente, juntamente com o outro denunciado, contratou o serviço de taxi da vítima, na estação rodoviária de Castelo dos Sonhos, para conduzi-los até a localidade de Cachoeira da Serra. Que no caminho decidiram que a corrida seria até a cidade de Guarantã do Norte/MT, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Que ao passar 20 quilômetros de Cachoeira da Serra pediram que a vítima parasse o veículo para irem ao banheiro, oportunidade em que todos saíram do carro, ocasião em que o outro denunciado sacou a arma e efetuou os disparos, assumindo o comando do veículo e seguiram no sentido Garrafão do Norte. Que na cidade de União do Norte entregou a sua filha à avó, escondendo-se no sítio de seu bisavô, onde foram presos e confessaram o crime, após tentativa de fuga. Constante posteriormente que o outro denunciado era menor de idade.

Transcorrida a instrução criminal a recorrente foi sentenciada a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e também a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, respectivamente, por infringência ao artigo art. 157, § 3º, 2ª parte c/c o artigo 29 do CPB e artigo 244-B da Lei nº 8.609/90.

Inconformada interpõe o presente recurso, requerendo preliminarmente liberdade provisória. No mérito, suscita a insuficiência de provas para a condenação, aduzindo ter sido baseada apenas em depoimentos de policiais, requerendo assim a sua absolvição, pelo princípio do in dúbio pro reo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que constam dos autos provas seguras para a manutenção da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, assim conheço do recurso, exceto quanto ao pedido de liberdade provisória requerido, por impropriedade da via eleita, consoante diversos julgados desta Turma.

Com relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas não lhe assiste razão.

A materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas. Consta às fls. 52 o Exame cadavérico da vítima. Quanto à autoria cotejando todos os elementos de prova resta indubitável a sua participação no crime.

Na análise dos depoimentos dos policiais militares Daniel Gonçalves e Edi Emerson Maciel a apelante, juntamente com o adolescente, foram presos com a
res furtiva
e na ocasião confessou a prática do crime e que o adolescente declarou que a recorrente estava presente todo tempo durante a sua execução.

Destarte, como bem reportado pela Procuradoria de Justiça, ainda que a apelante não tenha efetuado o disparo que resultou na morte da víitma, agiu em unidade de desígnio com o adolescente na empreitada criminosa, sendo presa na posse do veículo subtraído da vítima, no local onde escondiam-se, tendo ainda tentado empreender fuga com a chegada da polícia. Não tendo afirmado em nenhum momento que foi ameaçada para permanecer na companhia do adolescente após o crime, devendo respondendo pelo desdobramento causal da conduta praticada.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares, em consonância com as demais provas dos autos é meio idôneo para formação do édito condenatório. Colaciono abaixo precedente nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. O acolhimento do pedido da defesa de análise quanto à absolvição do delito de tráfico de drogas demanda o reexame aprofundado de provas, inviável em habeas corpus. Ademais, com base nas provas dos autos, sobretudo as circunstâncias do delito, onde restou comprovado que o paciente era fornecedor de drogas e comercializava drogas no morro, bem como a droga apreendida em seu poder e os depoimentos policiais e das testemunhas, a Corte estadual entendeu que o paciente praticava tráfico de drogas.
3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade"
(HC 408.808/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017).
Habeas corpus não conhecido. Grifo nosso.
(HC 434.544/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 03/04/2018)

Assim, pela análise dos elementos de provas vislumbrado nos autos, resta devidamente comprovado a prática do crime pela apelante, não havendo em que se falar na aplicação do in dúbio pro reo.

De oficio, por ser matéria de ordem pública, em razão da reprimenda pelo crime do artigo 244-B do ECA ser baixa e por ser menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, conforme se comprova pela cópia de sua Certidão de nascimento às fls. 23 necessário pronunciar-se sobre a ocorrência da prescrição, vez que o prazo reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Sendo sentenciada pelo crime de corrupção de menores a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, e reduzido o prazo pela metade prescreve em 02 (dois) anos.

Assim, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 11 de setembro de 2017 (fls. 234), com a devida publicidade, até a presente data já transcorreram mais do que o referido interstício temporal. Devendo ser declarada de oficio a extinção da punibilidade pela prescrição apenas com relação a imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90.

Assim, com a extinção da punibilidade pela prescrição com relação ao referido delito de corrupção de menores, subsiste a cumprir apenas a reprimenda do crime de latrocínio, esta fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa, permanecendo inalterado o regime prisional fixado no inicialmente fechado, vez que de acordo com as disposições legais pertinentes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento nas razões recursais, mas de oficio declaro extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do delito do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90, mantendo a sentença recorrida quanto ao crime de roubo.

É como voto.

P.R.I

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora